Tribunal: TJPA
Processo: 0015795-64.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015795-64.2014.8.14.0301
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI DA DOCA-COOPERDOCA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0015795-64.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A - CELPA

ADVOGADO: REINALDO MELLO PONTES – OAB/PA 27.382

APELADO: COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI DA DOCA -COOPERDOCA

ADVOGADO: RONALDO FELIPE SIQUEIRA SOARES– OAB/PA 8.165

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. SENTENÇA QUE CONSTITUIU O TÍTULO EM EXECUTIVO JUDICIAL E FIXOU MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Havendo comprovação tão somente de pagamento parcial da dívida em questão, escorreita a constituição do título executivo judicial quanto ao valor ainda devido.

2. Condenação no pagamento de multa por litigância de má-fé que deve ser afastada, já que não configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC de 2015.

3. Recurso de apelação provido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
,
presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0015795-64.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A - CELPA

ADVOGADO: REINALDO MELLO PONTES – OAB/PA 27.382

APELADO: COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI DA DOCA -COOPERDOCA

ADVOGADO: RONALDO FELIPE SIQUEIRA SOARES– OAB/PA 8.165

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A - CELPA
objetivando a reforma
da sentença proferida pelo Douto Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
acolheu parcialmente os embargos monitórios intentados, entretanto condenou a embargante em litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos autos da Ação Monitória proposta por
COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI DA DOCA -COOPERDOCA
.

A apelante, em suas razões recursais (fls. 536/547 - ID 1862444 – pág. 1/18), sustém que não praticou qualquer ato temerário ao regular andamento do feito, portanto, injusta sua condenação como litigante de má-fé, pelo que pugna pela reforma da r. sentença nesse sentido.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 568/573 - ID 1862445 – pág. 1/6) pugnando pela manutenção da r. sentença em todos os seus termos.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, sendo que, em razão de sua declaração de suspeição (ID 1866097), foram redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Inicialmente, destaco que tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores a admissibilidade recursal, pelo que conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se houve conduta temerária da parte apelante a tumultuar o regular andamento do feito.

Observa-se que a presente ação monitória busca a constituição de título executivo concernente à dívida decorrente de prestação de serviços, devidamente através de 04 (quatro) notas fiscais e demais documentos existentes nos autos, importando um total de R$ 47.440,25 .

Em sede de embargos monitórios (fls. 506/510 - ID 1862441 – pág. 1/5), a recorrente aduz a quitação da dívida pleiteada, via depósito em conta bancária, no importe de R$ 10.000,00 , requerendo a total improcedência da ação.

Da análise dos autos, vislumbra-se que houve um desacerto do juízo a quo ao considerar a oposição dos embargos monitórios como manifestamente protelatórios, na medida que o réu/apelante usou o seu exercício regular de direito de ação e defesa, nos termos do art. 5º, XXXV e LV, da CRFB/88.

A oposição dos embargos à monitória pela ora apelante mostra-se legítima e possível, não se incorporando a uma resistência injustificada, tanto assim o é que, em que pese esta alegasse a quitação da dívida, ainda que procedendo somente a juntada de comprovante de pagamento parcial, seus embargos foram parcialmente acolhidos, excluindo-se do título executivo o montante comprovado, não havendo que se falar em qualquer conduta temerária.

Nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA NÃO IMPUGNADOS – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ART. 373, II, DO CPC – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER COMO DEVIDA A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. 1. A falta de impugnação ou a intempestividade da impugnação não gera presunção de veracidade dos fatos alegados nos embargos à monitória. Isto porque o procedimento sequer impõe a impugnação como ato processual obrigatório. Cabe à parte ré fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inc. II, CPC. No caso, o alegado pagamento parcial da dívida não foi comprovado nos autos. Portanto, não se desincumbindo o réu de provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tem-se por procedente o pedido contido na inicial. 2. Não ocorrendo claramente qualquer das situações previstas nos arts. 80 e 81 do CPC/2015, descabe falar em litigância de má-fé. 3. Ao estabelecer a majoração da verba honorária em sede recursal, observado o limite fixado pelos §§ 2º e 6º do art. 85, o novo CPC busca, além de remunerar o profissional da advocacia do trabalho realizado em sede recursal, já que a decisão recorrida arbitrará honorários pelo trabalho até então realizado, desestimular a interposição de recursos infundados ou protelatórios.
(TJ-MS 08050226820158120002 MS 0805022-68.2015.8.12.0002, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 25/07/2017, 3ª Câmara Cível)

Apelação – Monitória - Procedência parcial – Embargos rejeitados - Prestação de serviços –– Prova escrita que atende aos requisitos do artigo 700 do CPC – Impugnação apresentada pela ré que é insuficiente para afastar a validade deste documento e sua obrigação de promover o respectivo pagamento – Legitimidade da cobrança que deve ser reconhecida – Sentença mantida - Litigância de má-fé por parte do agravante, entretanto, não configurada – Recurso improvido.
(TJ-SP - AC: 10945264020178260100 SP 1094526-40.2017.8.26.0100, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 20/03/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2019)

A conclusão do juízo a quo não encontra respaldo na sequência processual, na medida em que é direito da parte ré, ora apelante, exercer o direito ao contraditório por meio dos embargos à monitória, o que não caracteriza intuito procrastinatório conforme afirmado na sentença, ainda que este tenha reconhecido tão somente o pagamento parcial em detrimento à quitação.

Pensarmos nesse sentido, importaria na necessária condenação também da parte autora/apelada por litigância de má-fé, vez que esta pleiteia a cobrança de valores que somente reconheceu como recebidos aquando da sua manifestação aos embargos monitórios.

Os atos praticados pela apelante no decorrer da ação não podem ser considerados protelatórios, motivo pelo qual incabível a fixação da multa por litigância de má-fé.

Além do que, é pacífico o entendimento que para caracterização de litigância de má-fé, há necessidade de comprovação do dolo da parte em prejudicar o trâmite processual aliado a uma das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil/2015,
o que não ocorreu nos presentes autos, pelo que não há que se falar em aplicabilidade da indenização prevista no artigo 81 do referido Códex.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER e PROVER
A PRESENTE APELAÇÃO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA À ORA RECORRENTE, MANTENDO-SE A R. SENTENÇA DE 1º GRAU NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

É O VOTO
.

Sessão Ordinária do dia
12 de maio de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2020